Tribunal: TJDFT
Processo: 0727888-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA RENAJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa no sistema RENAJUD.
2. A renovação da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do devedor, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 2.1. Novas consultas serão plausíveis quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade.
3. Na hipótese, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de pesquisa RENAJUD, eis que já faz mais de 2 anos desde o requerimento da diligência anterior.
4. Recurso provido.